Tribunal: TCU
Processo: 042.026/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio que teve como objeto a construção de escola no município de Novo Acordo/TO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Eliane Costa Batista Coelho, José Coelho Neto e Elson Lino de Aguiar Filho, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de convênio firmado entre o FNDE e o Município de Novo Acordo/TO, que tinha por objeto a "construção de escola em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano De Metas Compromisso Todos Pela Educação"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, § 3°, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c", 17, 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 207, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável José Coelho Neto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Elson Lino de Aguiar Filho e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Eliane Costa Batista Coelho e José Coelho Neto e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 5/7/2011 367.157,72 Débito 22/10/2012 183.578,86 Débito 12/8/2014 183.578,86 Débito 31/12/2016 187.276,94 Crédito 9.4. aplicar a Eliane Costa Batista Coelho e a José Coelho Neto, individualmente, multas no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins.